Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva quando demonstrados a materialidade e a autoria do delito, bem assim a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

2. A reincidência em crime doloso evidencia a periculosidade do agente e justifica a necessidade de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele.

4, Demonstrada a necessidade efetiva da segregação do paciente do meio social, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5. Ordem denegada.